Tribunal: STF
Processo: AP 2118
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCELO AREIAS DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 22/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu MARCELO AREIAS DOS SANTOS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 105):

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o descumprimento parcial do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu MARCELO AREIAS DOS SANTOS, o qual deixou de cumprir a carga horária mínima de 30 horas nos meses de março, abril e maio de 2025 (eDoc. 189).
Em 11/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “o cumprimento da prestação pecuniária e da prestação de serviços comunitários ainda não foi concluído. A documentação apresentada comprova o pagamento de três das dez parcelas, cuja soma totaliza R$150,00 (cento e cinquenta reais), pendente o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)3 . Quanto à prestação de serviços à comunidade, as folhas de frequência demonstram a realização de 84h de serviços comunitários. Permanece em aberto o cumprimento de 66h”.
E, ao final, manifestou-se ”pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o seu cumprimento integral”(eDoc.201).
Em 16/7/2025, acolhi a manifestação ministerial e determinei a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por MARCELO AREIAS DOS SANTOS (eDoc. 204). 
Em 10/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou o cumprimento integral do referido Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 231-232).
Em 12/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Marcelo Areias dos Santos, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.235).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  MARCELO AREIAS DOS SANTOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  Prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na instituição CEPI Onça Pintada (eDoc.232, fls. 688, 700, 712, 721, 736, 743, 753 e 773-779).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc.232, fls.683, 698, 710, 734, 760, 792, 831 e 844-845).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 232, fls.696 e 702).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCELO AREIAS DOS SANTOS, (CPF:777.613.325-68).
Comunique-se ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente